Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005733-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA

– CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO UNILATERAL – INOCORRÊNCIA – CAUÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

O argumento de que o imóvel ofertado possui hipotecas constitui inovação recursal, pois não foi objeto de impugnação na instância de origem, sendo incabível sua análise nesta fase.

Não há cerceamento de defesa, pois o agravante teve ampla oportunidade de impugnar os cálculos e o juízo de origem analisou e acolheu os documentos apresentados, incluindo laudo técnico, anuência do proprietário e termo de caução.

A caução prestada, embora fundada em laudo unilateral, foi aceita por decisão fundamentada e com base em elementos de suficiência, não havendo demonstração de vício ou inidoneidade.

A incidência de juros de mora nos termos da sentença transitada em julgado não configura excesso de execução.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1005733-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
André Luciano Costa Gahyva
, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT /MT, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no. 1003218-84.2024.8.11.0005, ajuizada por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, homologou os cálculos do agravado, deferiu a caução ofertada pelo recorrido, autorizou o levantamento dos valores depositados pelo recorrente e determinou a indisponibilidade via SISBAJUD dos valores remanescentes.

O agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre o laudo unilateral do imóvel ofertado em caução para liberação de quantia.

Alega que a decisão recorrida, ao aceitar o laudo produzido unilateralmente pelo agravado sem oportunizar a manifestação do agravante, violou os artigos 437, §1o, 139, I, 6o, 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Diante disso, defende que tal conduta afronta o princípio do contraditório e a vedação às decisões-surpresa, sendo imperiosa a nulidade da decisão.

Argumenta, ainda, que o imóvel ofertado como caução não pertence ao agravado, mas a terceiro, sem que tenha sido apresentada a expressa anuência do proprietário, o que violaria o art. 520, IV, do CPC, tornando a caução inidônea.

Sustenta que, além da falta de anuência do proprietário, a decisão acolheu laudo unilateral, sem realização de perícia judicial, contrariando os arts. 156 e 464 do CPC, sendo necessária avaliação oficial do imóvel para comprovar sua suficiência e idoneidade.

Alega que a caução é inadequada para garantir eventual reversão da execução, visto que o imóvel possui cinco hipotecas registradas, totalizando R$6.440.600,77, e que o valor atribuído ao imóvel em registros anteriores é inferior ao apresentado pelo agravado.

No tocante ao cumprimento de sentença, elucida que há excesso de execução pela incidência indevida de juros de mora desde 23/09/2019, em violação aos arts. 502, 503 e 507 do CPC.

Afirma que a decisão da fase de conhecimento condenou o agravante ao pagamento de perdas e danos no montante de R$3.956.379,37, corrigido pelo INPC a partir da sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Contudo, defende que o agravado já havia atualizado os valores até 03/03/2023 na petição inicial da ação indenizatória, razão pela qual a nova incidência de juros desde 2019 configuraria anatocismo, majorando indevidamente o valor da execução para R$7.480.627,55.

Forte nesses argumentos requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, determinar a realização de perícia judicial para avaliação da caução ofertada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inidoneidade da caução e sua rejeição, além do reconhecimento do excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 271079867.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/03/2025, por esta Relatoria (Id. 274320891).

O agravado inicia sua impugnação recursal com arguição preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de que o banco agravante inovou em sede recursal ao alegar, pela primeira vez, a existência de gravames na matrícula do imóvel ofertado em caução.

Sustenta que a matéria não foi submetida à análise pelo juízo de primeiro grau, o que configura inovação recursal e supressão de instância, em afronta ao disposto no art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a regularidade da decisão agravada, sustentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a análise da suficiência e idoneidade da caução é ato discricionário do juízo, conforme art. 520, IV, do CPC, inexistindo direito subjetivo do executado de manifestação prévia quanto à sua aceitação.

Explana que a caução é válida e idônea, por se tratar de imóvel de terceiro com expressa anuência do proprietário (Sr. Hélio Desbessel), devidamente documentada nos autos (Id. 181510450), acompanhada de laudo técnico de avaliação (Id. 181510451), elaborado por profissional legalmente habilitado, com valor de R$9.685.758,77, além do termo de caução firmado (Id. 182608809), em que o garantidor se compromete a não dispor do bem sem autorização judicial.

No mais, afirma que é incabível a alegação de excesso de execução, pois os juros moratórios foram fixados na sentença com termo inicial em 23/09/2019, data do evento danoso, nos termos do art. 402 do Código Civil, o que foi mantido pelo Tribunal em sede recursal.

Assim, menciona que eventual discussão sobre a incidência dos juros nessa data implicaria afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC, e contrariaria entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp no. 1911845/SP) e jurisprudência da própria Relatora (Embargos de Declaração Cível no. 1005181-79.2023.8.11.0000).

Assinala que é desnecessária a produção de prova pericial para aferição do valor do imóvel dado em caução, tendo em vista a apresentação de laudo técnico idôneo, elaborado por profissional com registro no CREA, e a ausência de impugnação acompanhada de contra avaliação por parte do banco agravante.

Ainda, requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, com aplicação de multa e indenização, nos termos do art. 81 do CPC, em razão de condutas caracterizadas como temerárias e protelatórias, consistentes em inovação recursal, distorção dos fatos, rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada e suscitação de prova pericial desnecessária.

Ante o exposto, pugna pelo desprovimento do recurso nos termos elucidados (Id. 271192370).

Posteriormente apresentou ementa a contraminuta, discorrendo que não havia sido tratado com a devida profundidade: o equívoco na admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, que tramita paralelamente à discussão do agravo.

Ressalta que a ideia é reforçar a tese de que o recurso especial do banco é manifestamente inadmissível, e que, portanto, não se justifica a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

Desse modo, argumenta que o recurso especial do banco não tem plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
), portanto, entende que não justifica qualquer suspensão do cumprimento da decisão agravada, de modo que entende que pedido liminar do banco para suspender os efeitos da decisão agravada deve ser indeferido, pois não há probabilidade de êxito no recurso especial; a execução está garantida por caução idônea, consistente em imóvel rural de 93 hectares, com anuência expressa do proprietário e avaliação técnica; e não há risco de irreversibilidade (ausência de
periculum in mora
), pois a caução é suficiente para assegurar eventual reversão do cumprimento provisório (Id. 271277874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à alegação de que o imóvel ofertado em caução possuiria cinco hipotecas registradas, observa-se que tal argumento configura inovação recursal, porquanto não foi suscitado na manifestação anterior do agravante, tampouco durante a impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, conforme diretriz estabelecida pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedado à parte inovar a matéria fática ou jurídica no âmbito recursal.

Nesse sentido, tratando-se de fundamento novo, não submetido ao contraditório na instância de origem, mostra-se inviável seu conhecimento nesta sede recursal, motivo pelo qual não se conhece do recurso nesse ponto específico, por inovação indevida e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), preservando-se, assim, a estabilidade e a regularidade do procedimento judicial.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
NESTOR LUIZ PETRY
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante
, visando à execução de decisão judicial transitada parcialmente em julgado que condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos decorrentes de má-fé na cessão de crédito vinculada à Cédula Rural Hipotecária no. 14/63413-9.

A decisão agravada
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, homologou os cálculos do agravado, deferiu a caução ofertada pelo recorrido, autorizou o levantamento dos valores depositados pelo recorrente e determinou a indisponibilidade via SISBAJUD dos valores remanescentes,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Da alegação de nulidade por decisão surpresa

O executado sustenta que a determinação da penhora ocorreu sem sua prévia intimação para manifestação quanto aos cálculos do exequente, em afronta ao artigo 10 do CPC.

Contudo, não há nulidade a ser reconhecida. Isso porque o cumprimento provisório de sentença não exige nova intimação do devedor antes da realização de atos de constrição, sobretudo quando já houve a devida intimação para pagamento voluntário e posterior decisão determinando a penhora.

O princípio do contraditório, nesse caso, se perfaz a posteriori, ou seja, mediante a possibilidade de o devedor impugnar a penhora realizada, conforme prevê o artigo 854, § 3o, do CPC, o que já ocorreu nos autos.

Portanto,
afasto
a alegação de nulidade.

Da inexigibilidade do título executivo

O executado argumenta que ainda há pendência de julgamento de recurso especial, o que afastaria a exigibilidade da obrigação.

Entretanto, conforme dispõe o artigo 525, § 6o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui, em regra, efeito suspensivo, salvo quando relevantes seus fundamentos e demonstrado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, o recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, de modo que não há óbice para a continuidade da execução.

Além disso, o saldo remanescente constrito encontra-se dentro do valor homologado na decisão de ID 182356203, bem como devidamente garantido pela caução ofertada e aceita por este juízo.

Portanto,
rejeito
o argumento de inexigibilidade do título.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que demonstre impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva, conforme exige o artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação à penhora apresentada no ID 183629957.

DETERMINO o prosseguimento da execução, com a conversão em penhora definitiva dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Considerando a transferência do montante para subconta judicial vinculada ao presente feito (ID 183149973), EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente, autorizando o levantamento da quantia de R$ 2.124.078,76 (dois milhões, cento e vinte e quatro mil, setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 dias, manifestar-se sobre a total quitação da dívida exequenda ou a respeito de eventual débito remanescente, caso em que deverá apresentar a respectiva planilha atualizada, ciente de que sua inércia será interpretada como anuência à extinção do feito pelo total pagamento da dívida.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências”.

De início, o agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido oportunizada a manifestação sobre o laudo de avaliação do imóvel ofertado como caução pelo agravado, tampouco sobre a sua idoneidade e suficiência.

Alega, ainda, que o bem não pertence ao recorrido, mas a terceiro, sem anuência formal do proprietário, além de possuir cinco hipotecas registradas que comprometeriam sua aptidão como garantia.

Por fim, sustenta excesso de execução, notadamente pela suposta indevida incidência de juros de mora desde o evento danoso, sob a alegação de que os valores já teriam sido atualizados na petição inicial da ação indenizatória.

Sem razão, contudo.

Digo isso porque, em verdade, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que o banco agravante teve plena ciência dos atos processuais e exerceu regularmente sua faculdade de defesa.

Conforme se depreende da decisão de primeiro grau (Id. 182356203), o juízo originário rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “
HOMOLOGO o valor devido nesta execução como sendo o apontado na peça ID. 176350788.

Ainda, DEFIRO a caução apresentada pelo exequente e, em consequência, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores
”.

Observa-se que o banco recorrente já havia apresentado impugnação (Ids. 181302141/181302150), na qual alegou excesso de execução e indicou como incontroverso o montante de R$5.710.561,91, sendo plenamente facultado o contraditório quanto aos cálculos apresentados.

Importa destacar que o art. 10 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

No presente caso, não há qualquer demonstração de que a decisão tenha sido proferida de forma surpresa, especialmente porque o agravante pôde impugnar os cálculos, alegar excesso e, inclusive, indicar valor incontroverso. O contraditório, portanto, foi respeitado.

Quanto à idoneidade da caução, o art. 520, inciso IV, do CPC exige apenas que a execução provisória esteja garantida por caução idônea e suficiente, salvo nas hipóteses de dispensa legal.

O imóvel foi avaliado em montante superior ao valor executado (R$9.685.758,77), conforme laudo de avaliação acostado aos autos.

O juízo de origem expressamente reconheceu a suficiência do bem, o que, na ausência de impugnação específica quanto à existência de ônus reais durante a fase de conhecimento e da impugnação ao cumprimento de sentença, não pode ser objeto de análise originária em sede recursal.

No que concerne à alegação de excesso de execução, não merece acolhimento à tese de que teria havido anatocismo ou duplicidade de incidência de juros de mora, pois a sentença fixou expressamente a incidência de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (23/09/2019), além de correção monetária pelo INPC a partir da sentença (04/06/2024).

Logo, a aplicação desses índices foi rigorosamente observada nos cálculos apresentados pelo exequente, de forma que a simples menção de atualização de valores na petição inicial da ação de conhecimento não impede a correta incidência dos consectários legais definidos na sentença, uma vez que a liquidação da obrigação e sua exequibilidade somente se consolidam com o trânsito em julgado.

Diante de todo o exposto, tem-se que os fundamentos do recurso não encontram respaldo nas provas constantes dos autos, tampouco demonstram nulidade, ilegalidade ou abusividade na decisão agravada. O contraditório foi assegurado, os cálculos foram devidamente analisados, e a caução foi aceita dentro dos parâmetros legais.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, verifica-se que não estão presentes nos autos os elementos configuradores das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, que exige conduta temerária, dolosa ou com inequívoco intuito de obstrução da atividade jurisdicional.

A simples interposição de recurso ou apresentação de tese jurídica que venha a ser rejeitada pelo juízo não se confunde com litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de dolo processual, o que não se evidencia no presente caso.

Assim, ausentes os requisitos legais, rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025